Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600456-63.2020.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
26/04/2022
Número: 0600456-63.2020.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 27/01/2022
Processo referência: 0600456-63.2020.6.16.0124
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600456-
63.2020.6.16.0124 que julgou desaprovadas as contas pelo (a) partido (a) requerente: Podemos -
Palotina - PR - Municipal, Carlos Alberto de Macedo, Cesar Luiz Matiuc, pois as falhas
comprometem a regularidade a prestação das contas referentes às eleições municipais de 2020,
nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução nº 23.607/2019, do Tribunal Superior Eleitoral.
(Prestação de Contas apresentadas pelo partido Podemos - Palotina/PR - Municipal, Carlos Alberto
de Macedo, Cesar Luiz Matiuc, julgadas desaprovadas vez que não houve abertura de conta
bancária, bem como apresentação de contas parciais. Desta forma, o partido contrariou ao art. 8º,
da Resolução 23.607/2019, o que inviabiliza a análise da prestação de contas eleitoral do partido,
sobretudo
porque não houve entrega dos extratos bancários, o que dificulta averiguar a integridade das
contas. O fato do partido não ter participado da campanha eleitoral, não justifica a não abertura de
conta bancária, tendo em vista o que rege o inciso I, do § 2º, do art. 46 da Resolução 23.607/2019).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - PALOTINA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
ROMEO JOSE WIEDERKEHR FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 124ª ZONA ELEITORAL DE PALOTINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42946
838
24/04/2022 19:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.631

RECURSO ELEITORAL 0600456-63.2020.6.16.0124 – Palotina – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PODEMOS - PALOTINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ROMEO JOSE WIEDERKEHR FILHO - OAB/PR94120-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 124ª ZONA ELEITORAL DE PALOTINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as
contas em razão da não abertura da conta bancária de campanha.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos
partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira, ressalvado os
casos de ausência de agência bancária ou posto de atendimento bancário e
de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do candidato antes do
prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do TSE e
deste Tribunal.

4. Recurso conhecido e não provido.

Num. 42946838 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419103471800000041919855
Número do documento: 22042419103471800000041919855

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/04/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo partido PODEMOS de Palotina
em face da sentença proferida pelo Juízo da 124ª Zona Eleitoral de Palotina, que julgou
desaprovadas as contas de campanha do mencionado Partido, relativas às Eleições de
2020, em razão de falhas que comprometeram a regularidade. As irregularidades
referem-se a não apresentação das contas parciais e a não abertura de conta corrente
em instituição bancária, motivo pelo qual não houve apresentação de extratos para
análise.

Em suas razões recursais (ID 42859532), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) a agremiação não participou do pleito de 2020, ou seja, não recebeu e nem
repassou recursos, sendo que as irregularidades constatadas não comprometem a
prestação de contas; b) a não abertura de conta bancária e a subsequente não
apresentação de extratos financeiros decorreram da não participação nas Eleições de
2020, motivo pelo qual há de ser aplicado os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Requereu, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso
para aprovação com ressalvas das contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42872854) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, por entender que a não abertura de conta
corrente e a subsequente não apresentação de extrato bancário, constituído como peça
obrigatória, impedem a análise da prestação de contas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 42946838 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419103471800000041919855
Número do documento: 22042419103471800000041919855

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

Num. 42946838 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419103471800000041919855
Número do documento: 22042419103471800000041919855

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do partido na esfera municipal, no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que não houve a abertura de conta
bancária, o que constitui irregularidade grave (ID 42859526).

O artigo 22 da Lei nº 9.504/1997 estabelece a obrigatoriedade da abertura de
conta bancária específica:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

O artigo 8º, § 2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, por sua vez, dispõe
que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil
e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

[...]

[...]

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia
15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral.

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

Da análise dos artigos acima, denota-se que é obrigatória a abertura de conta
bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja movimentação
financeira.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos candidatos e pelos partidos, conferindo transparência às contas eleitorais.

Num. 42946838 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419103471800000041919855
Número do documento: 22042419103471800000041919855

A despeito de constar na prestação de contas que não houve movimentação
de recursos financeiros (ID 42859498), a ausência de abertura de conta bancária impede
a análise correta e adequada da arrecadação e dos gastos em espécie, os quais devem
ser comprovados por meio de movimentação em conta bancária e a apresentação dos
respectivos extratos ainda que zerados, nos termos do artigo 53, inciso II, aliena ‘a’, da
Resolução TSE nº 23.607/2019[1].

Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma
vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da
campanha, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e
artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e deste
Tribunal:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS PELA CORTE
REGIONAL. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA DO ARESTO REGIONAL. VÍCIOS
GRAVES E INSANÁVEIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

1. A ausência de abertura de conta bancária específica e a consequente não
apresentação de extratos bancários são irregularidades graves e insanáveis, que
ensejam, na espécie, a desaprovação das contas, devido ao que assentado pela
Corte regional quanto à existência de elementos mínimos, os quais permitiram uma
análise contábil, ainda que parcial.

2. A alegação do agravante de ausência de elementos mínimos capazes de viabilizar
a fiscalização por esta Justiça especializada não encontra amparo na moldura fática
delineada no aresto regional, visto que há registro expresso em sentido contrário.

3. Deve ser mantida a decisão agravada, por estar em conformidade com a
jurisprudência do TSE.

4. Negado provimento ao agravo interno.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060507742, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 112, Data 08/06/2020)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENADOR. AUSÊNCIA DE
ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.

1. A ausência de assinatura do candidato e do responsável financeiro no extrato da
prestação de contas não é motivo para ensejar a desaprovação das contas, vez que
Num. 42946838 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419103471800000041919855
Número do documento: 22042419103471800000041919855

não implica o comprometimento do controle e fiscalização da Justiça Eleitoral.

2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III
e 11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos
candidatos.

3. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.

4. Desaprovação das contas.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0602444-74.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55584 de
25/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 29/11/2019)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. FALTA DE
ASSINATURA DO CANDIDATO E DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO NO EXTRATO
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DEVOLUÇÃO DO VALOR AO
TESOURO NACIONAL. PERCENTUAL SIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL
DE GASTOS. IRREGULARIDADE GRAVE. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO QUITADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO.
DESAPROVAÇÃO.

[...]

2. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III
e 11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos
candidatos.

3. A falta de abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, é irregularidade de natureza grave, que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas
arrecadas e das despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta
Justiça Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral.

[...]

6. Contas desaprovadas com a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 82, § 1º da Res.-TSE- 23.553/2017.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603151-42.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55718 de
10/12/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 16/12/2019).

Outrossim, a ausência de movimentação financeira também não afasta a
obrigação em análise. Tanto é assim que o artigo 22 da Lei nº 9.504/1997 e o artigo 8º, §
2º, da Resolução do TSE nº 23.607/2019 são taxativos sobre o assunto, asseverando a
Num. 42946838 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419103471800000041919855
Número do documento: 22042419103471800000041919855

obrigatoriedade da abertura das contas, mesmo que não haja participação no pleito e/ou
movimentações financeiras.

De mesmo modo, incabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Como salientado, a não abertura de conta corrente configura um vício
grave, eis que impossibilita a análise correta sobre as movimentações financeiras reais
pela Justiça Eleitoral. Não caracteriza, contrariamente ao alegado, requisito
completamente dispensável.

Quanto aos precedentes mencionados nas razões recursais, referem-se à
situação diversa do caso ora em análise, uma vez se trata da abertura de conta bancária
de Diretório Municipal referente às eleições gerais e não municipais. Situações diferentes,
portanto, que exigem também soluções distintas.

Ressalte-se, por fim, que o descumprimento de normas referentes à
arrecadação e à aplicação de recursos pelo partido enseja a aplicação de sanção de
perda do direito de recebimento da cota do fundo partidário no ano seguinte, nos termos
do art. 74, § 5º e seguintes da Resolução do TSE nº 23.607/19[2].

Todavia, como não houve determinação nesse sentido na respeitável
sentença, diante do princípio da non reformatio in pejus, deixa-se de aplicar o
mencionado dispositivo.

Há de ser mantida, por tudo isso, a respeitável sentença que julgou
desaprovadas as contas do prestador.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, mantendo a respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
dos recorrentes.

RODRIGO AMARAL

Relator

[1] Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
Num. 42946838 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419103471800000041919855
Número do documento: 22042419103471800000041919855

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos
sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;
[2] Art. 74 [...] § 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à
aplicação de recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do
ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do
poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).
§ 6º Na hipótese de infração às normas legais, a responsabilidade civil e a criminal são
subjetivas e recaem somente sobre os dirigentes partidários responsáveis pelo partido à
época dos fatos, e devem ser apurados em processos específicos a serem instaurados
nos foros competentes.
§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito
em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do candidato, de
forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou será
aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da importância apontada como
irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas
não seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua
apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25, parágrafo único).
§ 8º A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário ou o desconto no
repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o § 7º deste artigo
será suspenso durante o segundo semestre do ano eleitoral (Lei nº 9.096/1995, art. 37, §
9º).
§ 9º As sanções previstas no § 7º deste artigo não são aplicáveis no caso de
desaprovação de prestação de contas de candidato, salvo quando ficar comprovada a
efetiva participação do partido político nas infrações que acarretarem a rejeição das
contas e, nessa hipótese, tiver sido assegurado o direito de defesa ao órgão partidário.
§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte,
sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico
(Lei nº 9.504/1997, art. 25).
§ 6º Na hipótese de infração às normas legais, a responsabilidade civil e a criminal são
subjetivas e recaem somente sobre os dirigentes partidários responsáveis pelo partido à
época dos fatos, e devem ser apurados em processos específicos a serem instaurados
nos foros competentes.
§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito
Num. 42946838 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419103471800000041919855
Número do documento: 22042419103471800000041919855

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600456-63.2020.6.16.0124 - Palotina - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
PODEMOS - PALOTINA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: ROMEO JOSE
WIEDERKEHR FILHO - PR94120-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 124ª ZONA ELEITORAL DE
PALOTINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa Helena
Machado.

SESSÃO DE 20.04.2022.

em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do candidato, de
forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze) meses, ou será
aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da importância apontada como
irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas
não seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos de sua
apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25, parágrafo único).
§ 8º A perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário ou o desconto no
repasse de quotas resultante da aplicação da sanção a que se refere o § 7º deste artigo
será suspenso durante o segundo semestre do ano eleitoral (Lei nº 9.096/1995, art. 37, §
9º).
§ 9º As sanções previstas no § 7º deste artigo não são aplicáveis no caso de
desaprovação de prestação de contas de candidato, salvo quando ficar comprovada a
efetiva participação do partido político nas infrações que acarretarem a rejeição das
contas e, nessa hipótese, tiver sido assegurado o direito de defesa ao órgão partidário.
Num. 42946838 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 24/04/2022 19:10:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042419103471800000041919855
Número do documento: 22042419103471800000041919855